Tribunal: TJDFT
Processo: 0764760-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da obrigação alimentar
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de majoração dos alimentos.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. Diante da comprovação da superveniência de alteração no panorama fático existente quando da fixação da obrigação alimentar, qual seja o aumento das necessidades da menor e da capacidade financeira do genitor, impõe-se o acolhimento do pedido de majoração do encargo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Reformada a sentença para majorar a obrigação alimentar para 30% dos rendimentos do genitor.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.